Tribunal: TJBA
Processo: 8100494-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100494-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MARQUES CATALANEO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Concurso público para cargo de engenheiro júnior – civil. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. Alegação de preterição e afronta ao princípio da impessoalidade. Inexistência de direito subjetivo à nomeação. Mera expectativa de direito. Ausência de prova de preterição arbitrária ou imotivada pela administração. Multa por litigância de má-fé indevida. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação pelo rito comum que julgou improcedentes os pedidos formulados por candidato aprovado em concurso público para o cargo de engenheiro júnior – civil, promovido por empresa estatal, que buscava sua nomeação e posse.

2.A sentença entendeu inexistir direito subjetivo à nomeação, por ter o autor sido aprovado fora do número de vagas previstas no edital e não ter comprovado qualquer preterição arbitrária ou ilegal.;

II. Questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em definir: (i) se o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito à nomeação diante do surgimento de novas vagas durante a validade do certame; e (ii) se é cabível a manutenção da multa por litigância de má-fé imposta na sentença;

III. Razões de decidir

4.A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada em repercussão geral no RE 837.311/PI, estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela administração.
5.O Superior Tribunal de Justiça adota a mesma orientação, reconhecendo que o candidato classificado fora do número de vagas tem mera expectativa de direito, não configurada preterição quando ausente prova de convocação irregular ou nomeação de candidatos menos bem colocados.

6.No caso concreto, o apelante foi classificado na sétima posição em concurso que previa apenas três vagas, não havendo comprovação de preterição ou contratação irregular que caracterize violação ao princípio da impessoalidade.

7.Inexistindo demonstração de preterição arbitrária, não há falar em direito subjetivo à nomeação, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos.

8.Entretanto, a condenação por litigância de má-fé mostra-se indevida, pois as alegações do apelante decorreram de interpretação jurídica plausível, não se caracterizando alteração intencional da verdade dos fatos.

9.A sentença deve, portanto, ser parcialmente reformada, apenas para excluir a penalidade de litigância de má-fé, permanecendo inalterados os demais capítulos, inclusive quanto aos honorários.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação imposta ao apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, devendo ser mantidos incólumes os seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8100494-44.2022.8.05.0001, em que é apelante
BRUNO MARQUES CATALANEO
e apelado
PETROBRAS TRANSPORTE S.A

Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.